Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600325-04.2020.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ROBERTO CASAGRANDE
Órgão julgador: EMBARGANTE: ROBERTO CASAGRANDE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
19/04/2021
Número: 0600325-04.2020.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600325-04.2020.6.16.0055
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600325-04.2020.6.16.0055,
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
(Representação por Propaganda Eleitoral Irregular com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada pela Coligação Juntos de Novo com a Força do Povo em face de Roberto Casagrande, R.
Casagrande & Ferreira Ltda -Me e Coligação Unidos Por Guapirama, com fulcro no art. 57-E e 96 da
Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que o primeiro representado, utilizou-se de um estratagema
para impor sua propaganda eleitoral em ofensa não só à Lei das Eleições, mas também à Lei Geral
de Proteção de Dados, utilizando-se, por via de consequência, de uma doação empresarial para sua
campanha. Sustenta que o candidato em questão, tal como consignado em sua declaração de bens
e inclusive enaltecido em redes sociais, é sócio administrador da empresa R. CASAGRANDE &
FERREIRA LTDA ME, ora segunda representada. A supracitada empresa é uma importante loja de
materiais de construção constituída na cidade de Guapirama desde 2006, atuante no comércio de
varejista de materiais de construção em geral, bem como participando ativamente de licitações do
Município. Tal como indicado no próprio Cartão de CNPJ e de sua respectiva fachada, possui como
nome fantasia CASAGRANDE -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. Defende que com a predominância
do marketing virtual nos últimos anos, ao que consta, no longínquo ano de 2015 a segunda
representada, CASAGRANDE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, criou sua página na rede social
Facebook, conforme informação extraída da URL em questão. Após 5 anos, em 02 de julho a página
foi alterada para "Beto Casagrande". Depois disso, tão logo realizada a convenção que escolheu o
sócio proprietário como candidato a Prefeito, bem como o seu vice, a página foi alterada
novamente para "Beto Casagrande e Lazinho". Isso no dia 06/10 do corrente ano, ou seja, no bojo
da campanha eleitoral 2020. Verifica-se, portanto, uma irregularidade, ensejando não só uma
propaganda irregular, mas sobretudo uma arrecadação ilícita de campanha, uma vez que a
empresa privada, segunda representada, realizou doação, ainda que estimável em dinheiro, de sua
página juntamente com o cadastro de seus clientes. Conteúdo dos posts: "Informações da página,
pagina criada Casagrande Material para construção 20/05/2015, alterou o nome para Beto
Casagrande 02/06/2020, alterou o nome para Beto Casagrande e Lazinho 06/10/2020, pré-candidato
prefeito Beto Casagrande, um bom atendimento, ótimo atendimento, produtos de alta qualidade.
Honestidade, ética e competências. Pense no futuro do nosso município, não podemos deixar
retroceder jamais. Nossa Cidade, Nosso futuro. 90 PROS"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS DE NOVO COM FORÇA DO POVO 55-PSD / 17-PSL
(RECORRENTE)
FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAZIEL GODINHO DE MORAIS (ADVOGADO)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
ROBERTO CASAGRANDE (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA ME (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
UNIDOS POR GUAPIRAMA 40-PSB / 90-PROS / 33-PMN
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31050
516
16/04/2021 16:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N. 58.488

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600325-04.2020.6.16.0055 –
Guapirama – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: ROBERTO CASAGRANDE
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGANTE: R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA ME
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
EMBARGADO: JUNTOS DE NOVO COM FORÇA DO POVO 55-PSD / 17-PSL
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA - OAB/PR0031239
ADVOGADO: JAZIEL GODINHO DE MORAIS - OAB/PR0015421
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO - OAB/PR0057890
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
RITO
DO
ARTIGO 96 DA LE. PRAZO DE UM DIA.
I N O B S E R V Â N C I A .
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nas representações sujeitas ao rito do
artigo 96 da Lei nº 9.504/97, os embargos
de declaração devem ser opostos no
prazo de um dia. Inteligência do § 8º do
referido dispositivo.
2. Não há relação de hierarquia entre leis
complementares e ordinárias, cuja função
é distinta. Por esse motivo, não se aplica
às representações sujeitas ao rito do

artigo 96 o prazo de três dias para os
embargos de declaração, previsto no
artigo 275, § 1º, do Código Eleitoral.
Precedente.
3. Somente as normas do Código
Eleitoral que tratam da organização e
competência da justiça eleitoral é que
foram recepcionadas como lei complementar, o mesmo não se
aplicando às suas inúmeras outras
regras, incluída a que trata do prazo para
oposição de embargos de declaração.
Inteligência do artigo 121,
, da
caput
Constituição Federal.
4.
Embargos
de
declaração
não
conhecidos, por intempestivos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 13/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por Roberto Casagrande e Casagrande
- Materiais de Construção ME
face ao acórdão nº
[sic - R. Casagrande & Ferreira Ltda. ME]
58.145, sob a alegação de omissão.
Contrarrazões (id. 26229816), sem preliminares, pelo não provimento.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são intempestivos.
Com efeito, o acórdão embargado foi publicado no DJE na terça-feira, 02/02/2021
(id. 24332966), e as razões foram protocoladas somente na sexta-feira, 05/02/2021 (id.
24308216).
Ocorre que a presente demanda, instaurada sob a alegação de violação ao
contido nos 57-B e 57-E da Lei das Eleições, está sujeita ao rito estabelecido pelo artigo 96 do
mesmo diploma, que dispõe quanto aos prazos recursais:
Art. 96.
, as reclamações ou
Salvo disposições específicas em contrário desta Lei
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido
político,
coligação
ou
candidato,
e
devem
dirigir-se:
(
.
.
.
)
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de
da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao
vinte e quatro horas
recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.
[não destacado no original]
Ao longo da Lei das Eleições, há a previsão de diversas infrações sujeitas a rito
distinto dada a sua gravidade, ditas "representações especiais", as quais foram condensadas
no
do artigo 44 da resolução TSE nº 23.608/2019,
:
caput
verbis
Art. 44. As representações que tenham por causa de pedir as hipóteses previstas nos
23, 30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75 e 77 da Lei n° 9.504/1997
arts.
observarão o
e, supletiva e subsidiariamente,
procedimento do art. 22 da Lei Complementar n° 64/1990
o
C ó d i g o
d e
P r o c e s s o
C i v i l .
[não destacado no original]
Note-se que as demandas em que se discutem irregularidades na propaganda
eleitoral, como a presente, não se encontram dentre as representações especiais,
restando-lhes o rito comum do artigo 96 da LE.
Justamente por isso e com base na sua iterativa jurisprudência, o TSE fez constar
na mesma resolução, no capítulo destinado ao rito do artigo 96 da LE, que "Os embargos de
(§ 7º do artigo 24 da resolução TSE nº
declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia (...)"
23.608/2019).
A título ilustrativo, traz-se à colação os seguintes precedentes:
(
.
.
.
)
2. São intempestivos os embargos de declaração em representação regida pelo rito do art. 96
da Lei nº 9.504/1997 opostos fora do prazo de 24 horas previsto no § 8º do dispositivo
m e n c i o n a d o .
P r e c e d e n t e s .
(...) [TSE, AgRg nos ED no AI nº 89827/RJ, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJE 09/05/2019]
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA ELEITORAL. RITO
DO ART. 96 DA LEI 9.504/97. PRAZO DE 24 HORAS PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS

DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA DO RECURSO ELEITORAL. ARESTO
REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. O TRE do Rio Grande do Sul, em âmbito de Embargos de Declaração, reconheceu a
intempestividade dos Aclaratórios opostos, após o decurso do prazo legal de 24 horas, à
sentença de procedência da Representação para, reformando o acórdão embargado, não
conhecer do Recurso Eleitoral, ante sua intempestividade reflexa.
2. Consoante se consignou na decisão agravada, a jurisprudência desta Casa orienta-se na
linha de que a regra geral do art. 275 do CE - que estabelece o prazo de 3 dias para a
oposição de Aclaratórios - deve ceder espaço à norma específica ínsita no art. 96, § 8º
(AgR-REspe
da Lei 9.504/97, sendo de 24 horas o prazo para o manejo do dito recurso
1706-21/CE,
Rel.
Min.
DIAS
TOFFOLI,
DJe
1º.7.2013).
3.
Agravo
Regimental
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgRg no AI nº 2796/RS, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 20/11/2017, não
destacado no original]
Ainda, a se destacar que, mesmo remanescendo alguma controvérsia doutrinária
quanto à natureza dos embargos de declaração, o Código de Processo Civil estabelece
expressamente tratar-se de recurso:
Art.
994.
:
São
cabíveis
os
seguintes
recursos
I
-
a p e l a ç ã o ;
I I
-
a g r a v o
d e
i n s t r u m e n t o ;
I I I
-
a g r a v o
i n t e r n o ;
I V
-
;
e m b a r g o s
d e
d e c l a r a ç ã o
V
-
r e c u r s o
o r d i n á r i o ;
V I
-
r e c u r s o
e s p e c i a l ;
V I I
-
r e c u r s o
e x t r a o r d i n á r i o ;
VIII
-
agravo
em
recurso
especial
ou
extraordinário;
I X
-
e m b a r g o s
d e
d i v e r g ê n c i a .
[não destacado no original]
Assim, aplica-se aos prazos recursais, nas representações comuns, a disposição
específica do § 8º do artigo 96 da Lei das Eleições e não a regra geral contida no § 1º do artigo
275 do Código Eleitoral, segundo o qual "Os embargos de declaração serão opostos no prazo
.
de 3 (três) dias (...)"
Nesse particular, anota-se que o fato de haver previsão geral do prazo de três
dias para os embargos de declaração no artigo 275, § 1º, do Código Eleitoral é irrelevante, uma
vez que já está assente na jurisprudência, de longa data, que não há relação de hierarquia
entre leis complementares e ordinárias.
A título exemplificativo, traz-se à colação o seguinte precedente:
EMENTA: Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art. 195, I). 2. Revogação
pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão
regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3. Inexistência de

. Questão exclusivamente
relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar
constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 4. A
LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação
aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira
Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido mas negado provimento.
[STF, Pleno, RE nº 377457/PR, rel. min. Gilmar Mendes, publ. 19/12/2008, não destacado no
original]
A ideia geral é que as leis complementares só possuem esse
em termos
status
materiais nas disposições que tratam especificamente da missão que lhes foi confiada pela
Constituição Federal.
Nessa senda, considerando que o
do artigo 121 da CF estabelece que
caput
"Lei
complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e
, a recepção do Código Eleitoral como lei complementar
das juntas eleitorais"
para esses fins
não significa dizer que todas as suas outras disposições também tenham sido alçadas ao
mesmo patamar.
Com isso, somente as normas do Código Eleitoral que tratem da organização e
competência da justiça eleitoral é que foram recepcionadas como lei complementar, o mesmo
não se aplicando às suas inúmeras outras regras, incluída a que trata do prazo para oposição
de embargos de declaração.
Tanto é assim que, atualmente, as eleições são orientadas com muito mais
intensidade pela Lei nº 9.504/97 e suas inúmeras alterações, todas mediante lei ordinária, que
pelas disposições originárias do Código Eleitoral - muitas das quais foram, inclusive, alteradas
por leis ordinárias, como as Leis nº 12.891/2013 e 13.877/2019, que promoveram profundas
alterações no Recurso Contra Expedição de Diploma, previsto no artigo 262 do CE.
Portanto, sendo manifesta a extemporaneidade na oposição dos embargos de
declaração, NÃO CONHEÇO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600325-04.2020.6.16.0055 - Guapirama - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JUNTOS DE NOVO COM FORÇA DO POVO
55-PSD / 17-PSL - Advogados do(a) RECORRENTE: FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA -
PR0031239, JAZIEL GODINHO DE MORAIS - PR0015421, LAERTY MORELIN BERNARDINO -
PR0057890 - RECORRIDOS: ROBERTO CASAGRANDE, R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA

ME, UNIDOS POR GUAPIRAMA 40-PSB / 90-PROS / 33-PMN - Advogados dos(a) RECORRIDOS:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.

SESSÃO DE 13.04.2021.